Tribunal: TJSP
Processo: 1500547-04.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico – presença dos elementos ativos – substâncias apreendidas são drogas – maconha, cocaína e crack.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – negativa do réu que não convence – depoimento policial – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alegado.
DESTINAÇÃO A TERCEIROS – quantidade e

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico – presença dos elementos ativos – substâncias apreendidas são drogas – maconha, cocaína e crack.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – negativa do réu que não convence – depoimento policial – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alegado.
DESTINAÇÃO A TERCEIROS – quantidade e variedade, incomuns com usuário; forma de acondicionamento, própria para venda a varejo; apreensão de anotações do tráfico; local conhecido pela mercancia espúria; falta de condições econômicas do acusado.
DOSIMETRIA – primeira fase – quantidade e natureza dos entorpecentes – exasperação em 1/5 – segunda fase – reincidência – aumento em 1/6 - terceira fase – causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 – aumento em 1/6.
REGIME – fechado – quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – reincidência – quantum da pena.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – reincidência e quantum da pena – NEGADO PROVIMENTO.